Tribunal: STF
Processo: Rcl 41445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DE JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 22.6.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Odílson Vicente de Lima contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Civil Pública n. 0000839-80.1999.8.24.0013, pelos quais se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente as teses de repercussão geral firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371- RG, Tema 660, e Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895:
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 9).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.6.2020, Odílson Vicente de Lima opõe, em 25.6.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 10).
    3. O embargante alega omissão na decisão embargada e informa que “trouxe à apreciação deste egrégio matéria de ordem pública relativa a ocorrência de prescrição punitiva intercorrente" e que, “da leitura da decisão embargada, [constatou] que não houve o estudo desta matéria” (fl. 2).
    Assevera que “a prescrição é causa que fulmina o processo judicial, podendo ser reconhecida em qualquer fase processual, inclusive de ofício pelo magistrado a teor dosseverae previsto pelo §3º do artigo 485 do NCPC e do inciso IV do mesmo artigo” (fl. 3).
    Argumenta que “a matéria em comento, dada a sua característica de ordem pública merecia ter sido apreciada, diante do enquadramento à tese jurisprudencial de aplicação geral por instância superior, requerendo, portanto, seja a omissão suprida por meio deste aclaratório” (fl. 4).
    Pede “recebimento e provimento destes Embargos, emprestando-lhe efeitos infringentes ou mesmo para fazer as vezes na concessão de ordem de habeas corpus de ofício, e provocar manifestação explicita deste Tribunal acerca da matéria ora levantada conforme requerimento que consta ao final da argumentação, afastando-se, assim, a omissão apontada, para: - reconhecer a ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva e declarar extinta da punibilidade de suspensão dos direitos políticos e perda do cargo ou função pública por cinco anos imposta ao reclamante” (fl. 4).
    4. Em 16.7.2020, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu contrarrazões asseverando a inexistência de omissão na decisão embargada (e-doc. 15).
    Afirma estar evidenciado que “o descontentamento da parte se limita à reforma da decisão, o que só é admitido, em sede de Embargos Declaratórios em hipótese excepcional, circunstância essa não verificada no caso em tela, cujo deslinde da controvérsia se operou, gize-se, amparado na jurisprudência dessa Corte” (fl. 3, e-doc. 15).
    Requer a rejeição dos embargos declaratórios.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. A análise da alegada omissão suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    7. Na decisão embargada neguei seguimento à reclamação com fundamento na ausência de teratologia da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário e na insubsistência do segundo ato reclamado, pela substituição da decisão impugnada por novo título judicial:
    “(...) 6. Inicialmente, importa realçar que o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apontado na inicial como um dos atos reclamados, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial. 
    No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. [...]
    7. Na espécie em exame, ao negar provimento ao Recurso Especial n. 1.778.553, a Ministra Relatora julgou o mérito da controvérsia, assentando: “In casu, o Recorrente foi condenado pela prática das condutas descritas nos arts. 9º, XI, 10, I, IX, e XI, e 11, I, da Lei n. 8.429/92, por ter, enquanto vereador, aprovado a majoração do próprio cargo, e dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, do Município de Campo Erê/SC, com vigência no próprio mandato, em desacordo com normas expressas da Constituição da República, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e da Lei Orgânica do Município de Campo Erê/SC. Assim, verifico que as sanções aplicadas pelo juiz monocrático e mantidas pela Corte de origem, consistentes em suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa civil no valor do acréscimo patrimonial indevido, e proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais ou creditícios por 5 (cinco) anos, mostram-se proporcionais aos atos ímprobos cometidos” (fl. 97, e-doc. 4).
    Pela insubsistência do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conheço da reclamação quanto a esse ato reclamado. 
    8. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: ‘O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco’ (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    Na espécie, a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante se fundamentou nos Temas ns. 181 (Recurso Extraordinário n. 598.365-RG), 660 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG) e 895 (Recurso Extraordinário n. 956.302-RG). 
    Nesses paradigmas, respectivamente, este Supremo Tribunal assentou não ter repercussão geral a matéria referente ao ‘preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais’; ‘violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’; e ‘ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito’.
      9. Não se demonstra, no caso, teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação” (e-doc. 9).
    Consta, ainda, da decisão embargada:
    “10. Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao reclamante. Ao exercer o juízo de admissibilidade, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos do que preconiza a al. a do inc. I do art. I do Código de Processo Civil. A alegada usurpação não ocorre, pois a autoridade reclamada atuou dentro dos limites legais de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário.
    11. Os argumentos trazidos na extensa petição inicial revelam tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional.
    Busca o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal”.
    8. Como se verifica dos trechos transcritos, a decisão embargada restringiu-se a examinar a presença dos requisitos de cabimento da reclamação constitucional, quais sejam, a análise de eventual usurpação da competência deste Supremo Tribunal ou de desrespeito à autoridade de seus julgados, tendo-se concluído pela impossibilidade de processamento válido da ação.
    O não reconhecimento, de ofício, de eventual prescrição não indica omissão no julgado, pois, quanto à decisão condenatória proferida na origem, a presente reclamação sequer dispôs de elementos que viabilizassem esse exame, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ato apontado como reclamado e cuja cassação se pleiteava, não mais subsistia.
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, ausente a omissão suscitada, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora